Tribunal: TJSP
Processo: 1018693-37.2018.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018693-37.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TENORIO INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS SA, são agravados LUIS
DANILO MONTEIRO DE CARVALHO e CLAUDIO SCHINCARIOL NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018693-37.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 9465
2
Agravo Interno no 1018693-37.2018.8.26.0114/50000
Agravante: Tenorio Incorporações e Empreendimentos S/A
Agravados: Luis Danilo Monteiro de Carvalho e outro
Comarca: Campinas
Voto no 9465
Justiça gratuita. Preparo. Indeferimento de pedido de gratuidade
formulado em apelação. Determinação do recolhimento em dobro.
Ausência de mínima comprovação da necessidade do beneficio.
Existência de elementos a indicar situação incompatível com a
alegada pobreza. Manifesto abuso de direito. Aplicabilidade do art.
1007, § 4o, do CPC. Parcelamento do preparo incabível. Agravo
interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
deste relator que nos autos da apelação indeferiu pedido de
diferimento do preparo (fls. 545).
Sustenta-se, em síntese, que cabe ao menos o
parcelamento na medida em que se cuida de encargo processual
elevado, a empresa apelante passa por crise financeira e sofre ação
de indisponibilidade de bens. Argumenta-se, ainda, que é incabível a
determinação do recolhimento em dobro na hipótese em tela.
Recurso tempestivo e sem resposta da parte agravada.
É o relatório.
Na plena vigência da Lei 1.060/50, os requisitos ali
estabelecidos eram avaliados à luz do que dispõe a Constituição
Federal (art. 5o, LXXIV), que determina que a assistência jurídica
integral e gratuita é devida aos que comprovarem insuficiência de
recursos, o que não mudou com a vigência do novo Código de
Processo Civil (art. 99, § 3o), que há de ser interpretado em harmonia
com as demais normas aludidas ao afirmar que se presume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018693-37.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 9465
3
verdadeira a alegação de insuficiência se deduzida por pessoa
natural.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Por outro lado, não é possível ignorar os elementos dos
autos que destoam da alegação de hipossuficiência, sob pena de
aviltar-se o instituto e o próprio sentido da lei, que quis, e
expressamente, que sob o pálio da gratuidade da justiça militassem
apenas aqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios n ́outro dizer,
os necessitados.
No caso concreto, a agravante, pessoa jurídica dedicada
à atividade de incorporação de imóveis, não trouxe qualquer prova
apta a demonstrar seu estado de necessidade atual. Ciente do
indeferimento do benefício, cabia-lhe desde logo instruir o recurso
com documentos que atestassem a presença dos requisitos legais.
Mas não há mínima comprovação a respeito.
Por outro lado, era aplicável no particular o disposto no
art. 1007, § 4o, do CPC, segundo o qual “O recorrente que não
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na
pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção”.
Restando manifesto o abuso do direito em se requerer a
Justiça
Gratuita,
afinal
destinado
a
pessoas
efetivamente
necessitadas, é de se concluir pela falta de justo impedimento para o
recolhimento da taxa judiciária, de forma que incogitável, ademais, a
incidência do § 6o, do art. 1007, do CPC.
A propósito:
JUSTIÇA GRATUITA
Ação de rescisão contratual - Pedido
formulado pelas rés
Pessoas jurídicas
Cooperativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018693-37.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 9465
4
habitacionais - Indeferimento
Ausente comprovação de
insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e
emolumentos Cautela na concessão do benefício a fim de se
evitar prejuízos ao erário Recolhimento em dobro do preparo,
sob pena de deserção Aplicação do art. 1.007, §4o, do Código
de Processo Civil/2015 - Decisão mantida - RECURSO NÃO
provido (TJSP; Agravo Interno Cível 1111061-49.2014.8.26.0100;
Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018).
Ante o exposto, proponho seja negado provimento ao
recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator